Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-20.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-20.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEANDES SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO, ANTONIO PEREIRA SANTANA, LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, JULIANA FAUAZE LAFETA SANTOS NOVAIS

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Revisão geral anual de vencimentos. Art. 37, X, da Constituição Federal. Inexistência de direito subjetivo a aumento automático ou indenização por ausência de revisão. Impossibilidade de o Poder Judiciário impor ao Executivo o envio de projeto de lei ou fixar índices de correção. Precedentes do STF. Vedação de vinculação ao salário-mínimo. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, proferida nos autos da ação de rito comum nº 0000065-20.2010.8.05.0231, que julgou improcedente o pedido formulado por servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de motorista, o qual alegava ter direito a diferenças salariais decorrentes da ausência de reajuste e da vinculação de sua remuneração ao salário-mínimo. O apelante sustenta que foi contratado com vencimento correspondente a dois salários-mínimos e que, ao longo dos anos, não recebeu os reajustes devidos, requerendo a condenação do Município ao pagamento das diferenças, sob o fundamento de violação ao art. 37, X, da Constituição Federal;

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível vincular a remuneração do servidor municipal ao salário-mínimo; (ii) examinar se há direito subjetivo à revisão geral anual dos vencimentos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal
;

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre o servidor e o Município é de natureza estatutária, por se tratar de cargo efetivo provido por concurso público, afastando a aplicação do regime celetista.
5. A Constituição Federal veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV), bem como a equiparação ou vinculação automática de remunerações no serviço público (art. 37, XIII), não havendo amparo legal para a pretensão de diferenças decorrentes da paridade com o piso nacional.

6. O art. 37, X, da Constituição assegura a revisão geral anual, mas sua efetivação depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, conforme o art. 61, § 1º, II, “a”, da CF, inexistindo direito subjetivo a aumentos automáticos ou indenização substitutiva.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 565.089/SP (Tema 19), fixou a tese de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores não gera direito subjetivo a indenização, cabendo apenas ao Executivo pronunciar-se de forma fundamentada sobre a conveniência e possibilidade da revisão.

8. No julgamento do RE 843.112/SP (Tema 624), a Suprema Corte reafirmou que não compete ao Poder Judiciário determinar o envio de projeto de lei de revisão ou fixar o índice de correção, por se tratar de matéria sujeita a juízo político e discricionariedade administrativa, vinculada a critérios orçamentários e fiscais.

9. Assim, a omissão legislativa não pode ser suprida por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

10. À ausência de lei municipal que institua a revisão ou o reajuste pleiteado, inexiste título jurídico que ampare a cobrança de diferenças salariais, não se configurando violação a direito líquido e certo do servidor.

11. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0000065-20.2010.8.05.0231, em que é apelante
CLEANDES SANTOS DA CRUZ
e apelado
MUNICIPIO DE CATOLANDIA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.